Tribunal: TJMT
Processo: 1061348-79.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061348-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON DIOGO BRITO DA SILVA - CPF: 061.791.541-55 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ERRO CADASTRAL NO DETRAN. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

em

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito
e
indenizatória
,
na
qual o
recorrente

alega
ter
seu

nome

indevidamente

vinculado
a
veículo

automotor
,
gerando

protesto

em

cartório
e
restrições

creditícias

por

débitos

que

não

lhe

pertencem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se
os

documentos

apresentados

pelo

recorrente

são

suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato

administrativo
; (
ii
) se o
recorrente

pode
ser
responsabilizado

por

débitos
de
veículo

que

nunca

lhe

pertenceu
; e (
iii
)
se

a

inscrição

indevida

em

protesto
e
dívida

ativa

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

documentos

juntados

pelo

recorrente

constituem

prova
robusta e cabal
suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato

administrativo
.

4. O
ofício
do DETRAN
confirma

expressamente
o
cancelamento
do
comunicado
de
venda

que

havia

vinculado
o
veículo

ao

nome
do
recorrente
,
reconhecendo

administrativamente
o
erro

ocorrido
, o
que

comprova

que

o

recorrente

não
é
proprietário
do
veículo

em

questão
,
não

podendo
ser
responsabilizado

pelos

débitos

a

ele

relacionados
.

5. A
inscrição

indevida

em

dívida

ativa
e o
protesto

indevido

geram

dano
moral
in
re

ipsa
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

consolidado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Documentos
oficiais
do DETRAN
que

indicam

erro
cadastral
são

suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato

administrativo

que
vincula
indevidamente

veículo

ao

nome
do
cidadão
. 2.
A

inscrição

indevida

em

dívida

ativa
e o
protesto

decorrente
de
erro

administrativo

na

vinculação
de
veículo

geram

dano
moral
in
re

ipsa
,
independentemente
de
comprovação
do
prejuízo

efetivo
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CTB,
arts
. 123, I e 257, §2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
585; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma
, j. 18/03/2014; TJMT, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, Rel.
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061348-79.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
HUDSON DIOGO BRITO DA SILVA

Recorridos
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Hudson Diogo Brito da Silva
ajuizou

reclamação

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.
Noticiou

que
: a)
ao

tentar

adquirir
um
carro
,
descobriu
a
existência
de um
protesto

em

seu

nome
; b) o
protesto

refere
-se
ao

veículo
Honda CG 125 FAN
placa
KAB8026
que

desconhece
e
nunca

possuiu
; c) o
protesto
se
deu

em

razão
de
dívidas

desde
2021
até
2024,
totalizando
R$ 330,48; d)
ao

buscar

informações
junto
ao
DETRAN,
foi

informado
de
erro
no
sistema
; e) o
erro
no
sistema

impediu
a
finalização
da
compra
do
carro

pretendido
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência
para
baixa
do
protesto

em

seu

nome
; b) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; c) o
cancelamento
do
protesto
; d) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a)
os

atos

administrativos

gozam
de
presunção
de
legitimidade
e
veracidade
; b)
caberia
à
parte

reclamante

apresentar

documentos

probatórios
do
alegado
, o
que

não
fez; c) a
parte

reclamante

foi

intimada
para
juntar

documentos

que

comprovassem
qual
veículo

ou

lote

foi

efetivamente

arrematado
no
leilão

realizado
pela SEMOB, mas
quedou
-se
inerte
; d)
considerando

que

o

proprietário
do
veículo
é
responsável

pelo

pagamento
das
multas
,
licenciamentos
e
seguro

obrigatório
, a
improcedência
dos
pedidos

iniciais
é
medida

que
se
impõe
. Ao final
proferiu

sentença
de
improcedência
dos
pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

incorreu

em

erro
de
fato
e
omissão

ao

desconsiderar

documento

público

já

juntado

aos
autos; b) o
extrato

oficial
do DETRAN
contém

informação

expressa
"LEILÃO SEMOB
Edital
03/19 - Lote 164 -
Protocolo
57019/2019"; c)
há

anotação
de
restrição
"
Impedir

licenciamento
-
Obrigar

transferência
" e
motivo
de
cancelamento
"Placa
errada
"; d)
houve

omissão

quanto
à
análise

conjunta
do
extrato

oficial
do
veículo
e do
ofício
do DETRAN/MT
que

confirma
o
cancelamento
do
comunicado
de
venda
; e)
há

documentos

hábeis
a
demonstrar
o
equívoco
cadastral e a
responsabilidade

objetiva
da
Administração
; f) o art. 37, §6º da CF/88
estabelece
a
responsabilidade

objetiva
do Estado
pelos

danos

causados
a
terceiros
; g) o
protesto

indevido

provoca

prejuízo
moral
indenizável
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Presunção
de
legalidade
do
ato

administrativo
.

O
ato

administrativo
é
dotado
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
. Sua
desconstituição

exige

prova
robusta
em

sentido

contrário
,
cujo

ônus

recai

sobre
a
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

"(...) 1.
Os

atos

administrativos

gozam
do
atributo
de
presunção
de
legitimidade
.
Contudo
,
essa

presunção

tem

caráter

relativo
(juris tantum)
podendo
ser
afastada

por

prova

em

contrário
. (...) (STJ//
REsp
: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento
: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
10/02/2021)"

"(...) 2. O
ato

administrativo

tem

fé

pública
e
goza
de
presunção
de
legalidade
,
legitimidade
e
veracidade
.
Somente

em

situações

excepcionais
,
desde

que

haja

prova
robusta e cabal,
pode
-se
autorizar
o
afastamento
da
justificativa
do interesse
público
à
sua

desconstituição
, o
que

não
se
verifica
de
pronto
no
caso

concreto
. 3.
Aquele

que
se
propõe
a
contraditar
um
ato

administrativo

possui
o
ônus
de
produzir

prova

em

contrário
, sob
pena
de
perpetuar

aquela

presunção
e,
na

ausência
de
prova

pelo

autor

quanto
à
irregularidade

apontada
, a
manutenção
do
ato
é
medida
de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)"

"(...) 2.
Os

atos

administrativos

são

revestidos
de
presunção
de
legalidade
e
veracidade
, de modo
que
tais
atributos

são

ínsitos
a tais
categorias
de
atos
,
cabendo

ao

reclamante

comprovar
eventual
ilegalidade

que

os
macule,
violando
tais
presunções
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)."

No
caso

em

análise
,
embora
a
sentença

tenha

considerado

que
a
parte

reclamante

não

comprovou
qual
veículo

teria

arrematado
no
leilão
da SEMOB,
verifica
-se
que

os

documentos

juntados

aos
autos
são

suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato

administrativo
.

O
extrato
do DETRAN,
juntado
pela
parte

reclamante
,
contém

informações

precisas
e
detalhadas

sobre
a
vinculação

indevida
do
veículo
,
incluindo

a

anotação

expressa
"LEILÃO SEMOB,
Edital
0319 - Lote 164 -
Protocolo
5701972019", a
restrição
"
Impedir

licenciamento
-
Obrigar

transferência
" e o
motivo
de
cancelamento

como
"
placa

errada
" (ID/PJe2 322757860).

Ademais
, o
ofício
do DETRAN (ID/PJe2 322757855)
confirma

expressamente
o
cancelamento
do
comunicado
de
venda

que

havia

vinculado
o
veículo

ao

nome
da
parte

reclamante
,
informando

ainda

que

foram

enviados

expedientes
à SEFAZ e à PGE para
providências

quanto

ao

cancelamento
da
cobrança
de IPVA/
Dívida

ativa
e
Licenciamento
/
Dívida

ativa

registrados

indevidamente

em

nome
do
recorrente
.

Tais
documentos
,
emitidos

pelo

próprio

órgão

público
,
constituem

prova
robusta e cabal de
que

houve

erro

administrativo

na

vinculação
do
veículo
Honda CG 125 Fan,
placa
KAB8026,
ao

nome
do
reclamante
,
sendo

suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato

administrativo
.

Portanto
,
resta

demonstrado

que
a
parte

reclamante

cumpriu
com
seu

ônus

probatório
,
apresentando

documentação

oficial

que

comprova
o
erro
no
registro
do
veículo

em

seu

nome
.

Registro de
veículo
.

A
responsabilidade
do
proprietário
de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
.

O
registro
no
órgão
de
trânsito

constitui

presunção
juris tantum de
propriedade
,
sendo
o
proprietário
registral
responsável

pelas

infrações
e
tributos

vinculados

ao

veículo
,
conforme

previsto
no 257, § 2º, do CTB:

"Ao
proprietário

caberá
sempre a
responsabilidade
pela
infração

referente
à
prévia

regularização
e
preenchimento
das
formalidades
e
condições

exigidas
para o
trânsito
do
veículo

na
via
terrestre
,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas

características
,
componentes
,
agregados
,
habilitação
legal e
compatível
de
seus

condutores
,
quando

esta
for
exigida
, e
outras

disposições

que
deva
observar
."

A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem

ou

contrato

particular entre
as partes.
Enquanto

não

realizada
a
transferência
formal, o
antigo

proprietário

permanece

responsável

pelas

obrigações

relacionadas

ao

veículo
,
como

preconiza
o art. 123, I, do CTB:

"
Será

obrigatória

a

expedição
de novo
Certificado
de Registro de
Veículo

quando
: I - for
transferida
a
propriedade
;"

A
jurisprudência

consolidada

reconhece

que

o

proprietário
registral do
veículo

responde

solidariamente
com o
condutor

pelas

penalidades

impostas
,
exceto

quando

comprovar
a
transferência
da
propriedade

ou

a

ocorrência
de
furto

ou

roubo
.

Este
entendimento
visa
garantir
a
segurança

jurídica
e
a

efetividade
da
fiscalização
de
trânsito
.

"
Súmula
585 do STJ//: A
responsabilidade

solidária
do ex-
proprietário
,
por

débitos

relativos

ao
IPVA,
multas
e
taxas

vinculadas

ao

veículo
,
não
se
estende
a
dívidas

surgidas

após

a

alienação do bem se comprovada a comunicação da venda

ao

órgão

competente
de
trânsito
."

Esta
Turma

Recursal

já
se
manifestou

sobre

por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

"(...) 4.
Transferência
de
veículo
. Para
que

o

vendedor
de
veículo

automotor

não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

tributários
e
administrativos
,
bem

como

pelas

multas

aplicadas
,
deve

efetuar
a
comunicação
de
venda

ao
Departamento de
Trânsito
(CTB, art. 134 e
parágrafo

único
). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)"

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

demonstrou
,
por

meio
de
documentos

oficiais
do
próprio
DETRAN,
que

nunca

foi

proprietário
do
veículo
Honda CG 125 Fan,
placa
KAB8026. O
extrato
do DETRAN/RENAVAM indica
expressamente

que

houve

erro
no
registro
, com
a

anotação
"
placa

errada
"
como

motivo
de
cancelamento
(ID/PJe2 322757860,
pág
. 2).

Além

disso
, o
ofício
do DETRAN (ID/PJe2 322757857)
confirma
o
cancelamento
do
comunicado
de
venda

que

havia

vinculado
o
veículo

ao

nome
do
autor
,
reconhecendo

administrativamente
o
erro

ocorrido
.

Portanto
,
está

comprovado

que
a
parte

reclamante

não
é
proprietária
do
veículo

em

questão
,
não

podendo
ser
responsabilizada

pelos

débitos

a

ele

relacionados
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
, o
recorrente

teve

seu

nome

indevidamente

vinculado

a
um
veículo

que

nunca

lhe

pertenceu
,
gerando

protestos

em

cartório
e
inscrições

em

dívida

ativa
,
conforme

comprovado

pelos

documentos

juntados

aos
autos.

A

inscrição

indevida

em

dívida

ativa

gera

dano
moral in
re

ipsa
,
conforme

entendimento

jurisprudencial
:

"ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O
direito
à
indenização

por

dano
moral
exige

apenas
a
comprovação
de
que

a

inscrição
(
ou
a
sua

manutenção
)
nos

órgãos
de
restrição
de
crédito

foi

indevida
,
sendo

desnecessária
a
prova
do
efetivo

dano

sofrido
pela
parte
,
porquanto

presumido
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.
Agravo
regimental
improvido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

"(...) 3
-

Na

hipótese
,
a

inscrição

em

dívida

ativa
fora
indevida
, o
que

tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e 927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. 4
-

É

desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)"

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral
sofrido

pelo

recorrente
,
que

teve

seu

nome

indevidamente

protestado
e
inscrito

em

dívida

ativa

por

débitos

relativos

a
um
veículo

que

nunca

lhe

pertenceu
.

Quantum

indenizatório
.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$
6.000,00
(seis mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a

inexistência
de
débito

em

nome
da
parte

reclamante

relativamente

ao

veículo
Honda CG 125 Fan,
placa
KAB8026, RENAVAM 857304844,
fabricação
2005/2005,
cor

azul
;

b)
determinar

que
a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
);

c)
determinar

que
a
parte

reclamada

proceda
à
baixa
do
nome
da
parte

reclamante
no
cadastro
do
veículo
Honda CG 125 Fan,
placa
KAB8026, RENAVAM 857304844,
fabricação
2005/2005,
cor

azul
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa

diária
de R$ 200,00 (
duzentos
reais),
limitada
a R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais
);

d)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
do
evento

danoso
,
por
se
tratar
de
ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).
Considerando

que
a Taxa Selic é
composta
de
juros

moratórios
e
correção

monetária
e tendo
em
vista
que
a
correção

monetária
é
devida

somente
a
partir

desta
data (
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver
bis in
iden
, entre o
evento

danoso
e a
prolação

desta

decisão
,
deve
ser
deduzido
o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025